Tribunal: STF
Processo: RE 172058
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-06-30
Data de publicação: 1995-06-30

Ementa:
RECURSO  EXTRAORDINÁRIO   -  ATO   NORMATIVO  DECLARADO

INCONSTITUCIONAL  - LIMITES. Alicercado  o extraordinário na alinea b

do  inciso III  do artigo 102  da Constituição  Federal, a atuação do

Supremo  Tribunal Federal  faz-se na  extensão do provimento judicial

atacado.  Os  limites  da  lide  não  a  balizam,  no  que verificada

declaração  de  inconstitucionalidade que  os  excederam.  Alcance da

atividade  precipua do Supremo Tribunal  Federal - de guarda maior da

Carta Política da República.
              TRIBUTO  - RELAÇÃO JURÍDICA ESTADO/CONTRIBUINTE - PEDRA

DE  TOQUE. No embate  diário Estado/contribuinte, a Carta Política da

República  exsurge  com  insuplantável  valia,  no  que,  em  prol do

segundo,  impõe parâmetros a  serem respeitados pelo primeiro. Dentre

as garantias constitucionais explícitas, e a constatação não excluí o

reconhecimento  de  outras decorrentes  do  próprio  sistema adotado,

exsurge  a de  que somente  a lei  complementar cabe  "a definição de

tributos  e  de suas  espécies,  bem  como, em  relação  aos impostos

discriminados  nesta Constituição, a dos respectivos fatos geradores,

bases  de cálculo  e contribuintes"  -  alinea "a"  do inciso  III do

artigo 146 do Diploma Maior de 1988.
              IMPOSTO DE RENDA - RETENÇÃO NA FONTE - SÓCIO COTISTA. A

norma  insculpida no artigo 35 da Lei nº 7.713/88 mostra-se harmônica

com  a  Constituição  Federal  quando   o  contrato  social  preve  a

disponibilidade  econômica  ou jurídica  imediata,  pelos  sócios, do

lucro líquido apurado, na data do encerramento do período-base. Nesse

caso,  o  citado artigo  exsurge  como explicitação  do  fato gerador

estabelecido  no artigo 43 do Código Tributário Nacional, não cabendo

dizer  da  disciplina, de  tal  elemento do  tributo,  via legislação

ordinária. Interpretação da norma conforme o Texto Maior.
              IMPOSTO  DE RENDA  - RETENÇÃO  NA FONTE  - ACIONISTA. O

artigo 35 da Lei nº 7.713/88 e inconstitucional, ao revelar como fato

gerador  do  imposto  de renda  na  modalidade  "desconto  na fonte",

relativamente aos acionistas, a simples apuração, pela sociedade e na

data  do encerramento  do período-base,  do lucro  líquido, já  que o

fenômeno  não  implica  qualquer   das  espécies  de  disponibilidade

versadas  no artigo 43 do  Código Tributário Nacional, isto diante da

Lei nº 6.404/76.
              IMPOSTO  DE  RENDA -  RETENÇÃO  NA FONTE  -  TITULAR DE

EMPRESA  INDIVIDUAL.  O   artigo  35  da   Lei  nº 7.713/88  encerra
explicitação  do fato gerador, alusivo ao imposto de renda, fixado no

artigo  43 do Código  Tributário Nacional, mostrando-se harmônico, no

particular,  com a Constituição  Federal. Apurado  o lucro líquido da

empresa, a destinação fica ao sabor de manifestação de vontade única,

ou  seja, do titular,  fato a  demonstrar a disponibilidade jurídica.

Situação   fática  a   conduzir   a  pertinência   do   princípio  da

despersonalização.
              RECURSO  EXTRAORDINÁRIO -  CONHECIMENTO - JULGAMENTO DA

CAUSA.  A observância da jurisprudência sedimentada no sentido de que

o  Supremo Tribunal  Federal,  conhecendo do  recurso extraordinário,

julgara  a causa  aplicando o  direito a  espécie (verbete  nº 456 da

Súmula),  pressupõe decisão formalizada,  a respeito, na instância de

origem.  Declarada a inconstitucionalidade linear de um certo artigo,

uma  vez restringida a pecha  a uma das  normas nele insertas ou a um

enfoque  determinado, impõe-se a baixa dos autos para que, na origem,

seja  julgada a lide  com apreciação das peculiaridades. Inteligência

da  ordem  constitucional,  no que  homenageante  do  devido processo

legal,  avesso, a mais  não poder, as  solucões que, embora práticas,

resultem no desprezo a organicidade do Direito.